Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-98.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de partido
político, referentes às eleições municipais de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
2. O recorrente alega que a não abertura da conta representa mera impropriedade
formal, que o partido não participou das eleições e que não houve movimentação
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica, mesmo sem movimentação de recursos e sem participação
efetiva nas eleições, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,

Num. 44638553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:04
conforme o art. 3º, II, 'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda que
não haja arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica,
exigida pelo art. 3º, II, 'c', e pelo art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira. 2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, I, 'c', 8º, §
1º, I.
Jurisp

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600502-98.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
98.2024.6.16.0031, que julgou desaprovadas as contas do Partido Podemos Campo Mourão - PR -
Municipal, relativas às Eleições Municipais 2024 e determinou, outrossim, a suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo partidário pelo período de 01(um) mês, nos termos do art.
25 da Lei 9504/97 c/c art. 74, § 5º da Resolução TSE 23607/2019 a ser cumprida no ano seguinte que
sobrevier ao transito e julgado. (Prestação de contas eleitorais final do requerente Podemos -
Campo Mourão - PR - Municipal, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista a ausência de abertura de conta bancária específica.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638553
24/07/2025
07:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44638553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.838

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600502-
98.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PODEMOS - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de partido
político, referentes às eleições municipais de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
2. O recorrente alega que a não abertura da conta representa mera impropriedade
formal, que o partido não participou das eleições e que não houve movimentação
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica, mesmo sem movimentação de recursos e sem participação
efetiva nas eleições, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,

Num. 44638553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:04
conforme o art. 3º, II, 'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda que
não haja arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica,
exigida pelo art. 3º, II, 'c', e pelo art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira. 2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, I, 'c', 8º, §
1º, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE, RE nº060025425, Rel(a). Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 07/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44638553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:05

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL PARTIDO PODEMOS DE CAMPO MOURÃO/PR, relativas às eleições municipais
do ano de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas em razão da falta de abertura de conta
bancária específica.
A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos (ID 44569834).
No parecer conclusivo (ID 44569860), o setor técnico opinou pela desaprovação das contas,
unicamente devido à ausência de abertura de conta bancária para movimentação de recursos de
campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º, da
Resolução n.º 23.607/2019 do TSE.
Diante disso, a sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas, determinando a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 01 (um) mês, do ano seguinte
ao trânsito em julgado da prestação de contas (ID 44569865).
Em suas razões recursais (ID 44569872), o recorrente sustenta que: a) a não abertura de conta
bancária representa mera impropriedade formal, insuficiente, por si só, para ensejar a
desaprovação das contas; b) o partido não participou das eleições municipais, tampouco
apresentou candidaturas, portanto, não realizou atos de campanha ou despesas eleitorais; e c) a
ausência de movimentação financeira, somada à inexistência de participação efetiva no pleito,
reforça o caráter estritamente formal da irregularidade apontada. Ao final, requerem o provimento
do recurso para que as contas sejam julgadas aprovadas ou, alternativamente, aprovadas com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que “a abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE” (ID 44616070).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da ausência de abertura da conta
“outros recursos”.

Num. 44638553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:05
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que o partido não participou das eleições
municipais, tampouco apresentou candidaturas, portanto, não realizou atos de campanha ou
despesas eleitorais
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c” da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)

Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Num. 44638553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:05
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o entendimento
consolidado desta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA DOAÇÕES DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso eleitoral interposto pelo partido PSDB de Congonhinhas contra
decisão que desaprovou suas contas referentes às eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de
recursos privados de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso II, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
4. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
5. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que
a não abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas, independentemente da ausência de
movimentação financeira.
7. No caso concreto, o partido PSDB de Congonhinhas não cumpriu a obrigação
legal de abertura da conta, razão pela qual a desaprovação das contas deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44638553 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:05
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso
II, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, "c", e 8º.
(RECURSO ELEITORAL nº060025425, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 07/05/2025)

Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas, bem como a suspensão do
repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 1 (um) mês, do ano seguinte ao trânsito em
julgado da prestação de contas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO PODEMOS DE CAMPO
MOURÃO/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44638553 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414199900000043578119
Número do documento: 25072407414199900000043578119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:06:05
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600502-
98.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: PODEMOS - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA
DIAS - PR79669 - RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025